Tribunal: TJSP
Processo: 2098316-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2098316-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
SAINT GLASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é agravado G2 BLINDAGEM E
COMERCIO DE VEICULOS E PECAS EIRELI - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098316-19.2020.8.26.0000 -Voto no 21950 – SBC - MCC
2
Voto no 21950
Agravo de instrumento no 2098316-19.2020.8.26.0000
Agravante: Saint Glass Indústria e Comércio Ltda.
Agravada: G2 - Blindagem e Comércio de Veículos e Peças Ltda. - ME.
Comarca: São Bernardo do Campo
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA -
Encerramento de atividades e ausência de patrimônio que baste ao
pagamento de dívida não são fundamentos suficientes para a
despersonalização da pessoa jurídica a fim de alcançar o
patrimônio dos sócios - Requisitos do artigo 50 do Código Civil
que não se encontram presentes - Precedentes do STJ e do TJSP -
Decisão mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
copiada às fls. 13, complementada por aquela de fls. 24, da origem, que rejeitou o incidente
de desconsideração da personalidade jurídica da devedora principal em razão de não terem
sido demonstrados os requisitos do art. 50 do CC.
Inconformada, busca a agravante a reforma do decisum. Para tanto
aduz a decisão vergastada não pode prosperar, uma vez que o sócio não adimpliu o débito e
a empresa está desativada. Haveria que se reconhecer a responsabilidade dos sócios perante
as dívidas contraídas e inadimplidas. Efetuadas buscas pelos sistemas postos à disposição
da justiça a fim de encontrar bens passíveis de constrição em nome da agravada, restaram
infrutíferas, de modo que, deve ser deferida sua desconsideração da personalidade jurídica.
Pugna pelo provimento do agravo de instrumento.
É o relatório.
Respeitado o entendimento da recorrente na busca da satisfação do seu
crédito, a decisão recorrida não merece reparo.
Do que consta até o momento nos autos não se provou tenha havido
qualquer tipo de fraude praticada pelos recorridos, seus sócios ou pela devedora principal.
O encerramento de suas atividades, por si só, não basta para se permitir a desconsideração
ora pretendida. O mesmo se diga quanto a ausência de patrimônio.
Os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil para que os sócios
respondam com seu patrimônio pelas dívidas inadimplidas da pessoa jurídica devem estar
comprovados, quais sejam, o desvirtuamento da finalidade jurídica, o desvio de função, o
abuso de personalidade da pessoa jurídica como escudo de blindagem patrimonial do
devedor e a própria confusão patrimonial.
Não é o caso neste recurso.
Em verdade, o que se verifica ter ocorrido é o malogro da empresa,
cujo encerramento irregular de suas atividades não prova quaisquer dos requisitos do art.
50 do CC, situação cujo tratamento dado pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça se coaduna com a decisão recorrida:
"A teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard of

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098316-19.2020.8.26.0000 -Voto no 21950 – SBC - MCC
3
legal entity doctrine) incorporada ao nosso ordenamento jurídico tem por escopo alcançar
o patrimônio dos sócios-administradores que se utilizam da autonomia patrimonial da
pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos, nos termos do que dispõe o art.
50 do CC: comprovação do abuso da personalidade jurídica, mediante desvio de
finalidade ou de confusão patrimonial, em detrimento do interesse da própria sociedade
e/ou com prejuízos a terceiros. Precedentes. A mera demonstração de insolvência da
pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta
comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica.
Precedentes” (AgRg no AREsp 550.419/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 19/05/2015);
“A aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica
para excepcionar a regra legal que consagra o princípio da autonomia da pessoa coletiva
requer a comprovação de que a personalidade jurídica esteja servindo como cobertura
para abuso de direito ou fraude nos negócios e atos jurídicos. O encerramento da
empresa, com declaração de inexistência de passivo, porém na pendência de débito
inadimplido, quando muito, pode configurar dissolução irregular, o que é insuficiente, por
si só, para a aplicação da teoria da disregard doctrine. Precedentes” (REsp 1241873/RS,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, j. em 10/06/2014);
“A desconsideração da personalidade jurídica, à luz da teoria maior
acolhida em nosso ordenamento jurídico e encartada no art. 50 do Código Civil de 2002,
reclama a ocorrência de abuso da personificação jurídica em virtude de excesso de
mandato, a demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar
terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão
patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação
patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de
diversas pessoas jurídicas). A mudança de endereço da empresa executada não constitui
motivo suficiente para a desconsideração da sua personalidade jurídica. Precedente”
(AgRg no AREsp 159.889/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 18/10/2013);
“Somente se aplica a desconsideração da personalidade jurídica,
prevista no art. 50 do Código Civil (2002), quando a decisão que a decretar estiver
fundamentada em ocorrência de atos fraudulentos, confusão patrimonial ou desvio de
finalidade. A simples inexistência de patrimônio suficiente para satisfazer o pagamento de
crédito exequendo não é justo e legal motivo para se taxar como abusiva a conduta da
parte exequida para, por via de consequência, aplicar a disregard doctrine em relação a
administradores e sócios de sociedade empresária, com violação do devido processo legal
(CF, art. 5o, LIV)” (RMS 27.126/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 25/09/2012, DJe 28/11/2012).
No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal
Bandeirante:
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inclusão de sócio no polo
passivo, em razão da desconsideração da personalidade jurídica. Não verificados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098316-19.2020.8.26.0000 -Voto no 21950 – SBC - MCC
4
requisitos previstos no art. 50 do CC. Não demonstrado o abuso da personalidade
jurídica. Ausência de bens e encerramento irregular das atividades são insuficientes para
justificar a pretensão em questão. Precedentes. Recurso provido" (AI no
2216046-27.2015.8.26.0000 - Relator: Coelho Mendes; Comarca: Santos; 15a Câmara de
Direito Privado; J. 07/03/2016);
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação indenizatória - Cumprimento
de sentença - Desconsideração da personalidade jurídica de empresa - Não comprovação
dos requisitos necessários para autorização da medida - Irregularidades contábeis e
dissolução irregular da empresa agravada que, por si só, não bastam para ignorar a
personalidade jurídica autônoma da entidade moral - Entendimento pacificado pelo E.
STJ em sede de embargos de divergência - Medida de caráter excepcional - Recurso
parcialmente provido" (AI no 2245507-44.2015.8.26.0000 - Relator: Hugo Crepaldi; São
Paulo; 25a Câmara de Direito Privado; J. 18/02/2016).
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
MENDES PEREIRA
Relator